Tribunal: STF
Processo: Ext 913
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-02
Data de publicação: 2004-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO: FATOS OCORRIDOS NO
TERRITÓRIO DA ÁUSTRIA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMULADO PELO GOVERNO
DA ALEMANHA.
I. - Pedido de extradição formulado pelo Governo
alemão. Informação do Governo da Áustria, país no qual ocorreram os
fatos indicados delituosos: na Áustria, o extraditando foi
processado, tendo sido arquivados os autos. Impossibilidade de o
pedido de extradição ser deferido.
II. - Extradição indeferida.